Tribunal: CARF
Processo: 10580.720628/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720628/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MAURICIO LIMA TAVARES GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ENTREGA DE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
COMPROVAÇÃO
DE
ERRO
DE
FATO.
RETIFICAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
Admite-se a retificação do lançamento, quando comprovada, de forma cabal, a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. COMPROVAÇÃO.
A DIRF serve como prova relativa dos valores de rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fonte, quando não apresentados documentos que
possam contrariar suas informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720628/2013-28
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720628/2013-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 7), na qual foi apurado o crédito tributário referente ao IRPF Suplementar código
2904 – no valor de R$ 1.891,86, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Na Declaração de Ajuste Anual (DAA), o contribuinte informou imposto a restituir
no valor de R$ 856,55.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 8), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:

(...)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fl. 2) na qual alega erro de preenchimento da
fonte pagadora (Petrobras) e anexa documento de rescisão de contrato de trabalho
objetivando a retificação do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se a retificação do lançamento, quando comprovada, de forma cabal, a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. COMPROVAÇÃO.
A DIRF serve como prova relativa dos valores de rendimentos tributáveis e do imposto
de renda retido na fonte, quando não apresentados documentos que possam contrariar
suas informações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) enviou a Declaração de Ajuste Anual Retificadora no 1 para retificar o CNPJ da
fonte pagadora BSW Construtora LTDA;
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720628/2013-28

a) a recorrente apresentou uma declaração retificadora no 2, em 06/09/2015, para
retificar o valor dos rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica BSW Construtora, a
fim de fazer este valor coincidir exatamente com o valor de R$ 9.994,23 que constava nos
sistemas da RFB, conforme consta na Notificação de lançamento;
b) a decisão de piso fez constar como total de rendimentos tributáveis referente à
fonte pagadora BSW Construtora, em 2010, um valor de R$ 13.074,01, em flagrante divergência
com o valor inicialmente informado pela própria RFB, de R$ 9.994,23
c) logo, não pode ser imputado ao contribuinte qualquer responsabilidade pelo
valor que fez constar em sua Declaração de Ajuste Anual Retificadora n° 2, que foi exatamente o
valor constante da Notificação Fiscal ora em análise;
d) ao encaminhar a Declaração de Ajuste Anual Retificadora n° 2, o contribuinte
procurou corrigir por sua livre e espontânea vontade uma informação que constava em
Declaração de Ajuste Anual Retificadora n° 1, isto é, o do valor total de rendimentos tributáveis
recebidos da fonte pagadora BSW Construtora, caracterizando a denúncia espontânea;
e) o que exclui totalmente a responsabilidade do contribuinte quanto a uma
suposta infração, com base no mesmo art. 138 do CTN;
f) uma vez que não se pode imputar ao contribuinte qualquer responsabilidade
pelo valor que fez constar em sua Declaração de Ajuste Anual Retificadora n° 2, logo, não se
pode cobrar do contribuinte qualquer tipo de multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar - Preclusão
Primeiramente, no que diz respeito à alegação apresentada em seu recurso, em
especial, de que teria apresentado uma Declaração de Ajuste Anual Retificadora n° 2, com os
rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização, o que caracterizaria a denuncia espontânea,
não há como acolhê-la eis que se trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de
sua impugnação (e-fl. 02), restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720628/2013-28

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Ademais, não consta dos autos as supostas declarações retificadoras
encaminhadas pelo contribuinte.
Esclareça-se, ainda, que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2011, ano-
calendário 2010, objeto da fiscalização foi a Declaração no 05/28.848.203 (fl. 07), entregue em
29/04/2011, portanto, a original (fl. 15).
Portanto, não conheço dessa matéria em sede de recursal, por preclusão.
Do Mérito
Alega o Recorrente que a decisão de piso fez constar como total de rendimentos
tributáveis referente à fonte pagadora BSW Construtora, em 2010, um valor de R$ 13.074,01, em
flagrante divergência com o valor inicialmente informado pela própria RFB, de R$ 9.994,23.
Em relação a esse argumento, apropriada a transcrição do seguinte excerto da
decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
6. A lide está restrita à omissão de rendimentos tributáveis. A fiscalização apurou
omissão no valor total de R$ 9.994,23, referente à fonte pagadora “B.S.W. Brasil Stud
Welding Construtora Ltda” (BSW). A defesa argumenta essencialmente que cometeu
erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA) e assim, solicita a
retificação do lançamento.
7. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão em parte ao contribuinte. De
fato, constata-se erro no campo do CNPJ da fonte pagadora BSW, caracterizado pela
inserção do CNPJ No 33.000.167/0088-62 ao invés do No 02.209.768/0001-03.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720628/2013-28

7.1. Sendo assim, serão consideradas duas fontes pagadoras no cálculo do imposto
devido: a Petros, com rendimento no valor de R$ 107.040,00, sem qualquer
controvérsia, e o rendimento recebido da empresa BSW Brasil, onde reside a
divergência entre o valor oferecido à tributação pelo contribuinte (R$ 7.707,38) e o
apurado como omisso pela fiscalização (R$ 9.994,23). Como se verá, não se pode
incluir qualquer rendimento recebido da Petrobrás.
Do rendimento tributável recebido da BSW
8. O impugnante traz aos autos o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho à fl. 4,
cuja data de afastamento está registrada no dia 23/2/2010. Assim, pode se concluir que
houve pagamento em dois meses, janeiro e fevereiro e o arquivo da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) confirma esta hipótese (fl. 26):

8.1. Como se observa, o total dos rendimentos tributáveis referentes à fonte pagadora
BSW é igual a R$ 13.074,01, fruto da soma das seguintes parcelas: R$ 5.138,25 (salário
de janeiro) e R$ 7.935,76 (valores tributáveis decorrentes da rescisão em fevereiro).
Este último valor está compatível com o termo de rescisão apresentado (fl. 4). Dessa
forma, o valor constante da DIRF será considerado como rendimento tributável recebido
da BSW.
Portanto, o Termo de Rescisão apresentado pelo próprio contribuinte (fl. 4)
juntamente com a Dirf constante nos sistemas da Receita Federal permitiram a alteração dos
valores recebidos da fonte pagadora BSW Construtora, logo não há reparo a ser feito na decisão
de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.672 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720628/2013-28

Fl. 48
DF CARF MF
Original